Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
As condições do flagrante – policiais viram o réu em atitude típica de traficância e, ao ver equipe policial, um dos dois usuários que conversavam com ele descartou, de dentro do veículo, porção de droga que havia acabado de comprar; em buscas no local, foram encontradas outras cinco porções da mesma droga, armazenadas de forma semelhante à porção descartada; e, das quatro pessoas abordadas, todas, com exceção do réu, declararam ser usuárias e estar no local, conhecido como “boca de fumo”, para comprar drogas - revelam que as drogas apreendidas pertenciam ao réu e se destinavam à difusão ilícita. Apelação não provida.